Tribunal: TJSP
Processo: 2257796-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Pretensão da parte agravante de que seja retomada a marcha processual do processo originário, para que se ordene a realização de reparos na obra realizada no terminal rodoviário "Salim Hakime", tendo em vista o afundamento do piso intertravado – Decisão do juízo de origem que indeferiu tal pleito por entender que se deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Pretensão da parte agravante de que seja retomada a marcha processual do processo originário, para que se ordene a realização de reparos na obra realizada no terminal rodoviário "Salim Hakime", tendo em vista o afundamento do piso intertravado – Decisão do juízo de origem que indeferiu tal pleito por entender que se deve aguardar o julgamento final dos embargos à execução opostos pela parte executada – Decisório que merece reforma – Uma vez que os embargos à execução foram recebidos somente em seu efeito devolutivo, razões não subsistem para que o processo originário se mantenha sobrestado, devendo ocorrer o prosseguimento do feito - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2257796-33.2020.8.26.0000, da Comarca de José
Bonifácio, em que é agravante MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO, é
agravado RODRIGUES LINO CONSULTORIA PARTICIPAÇÕES EIRELI
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257796-33.2020.8.26.0000-José Bonifácio - Voto no 29502
2
Agravo de instrumento no:
2257796-33.2020.8.26.0000
Agravante:
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Agravado:
RODRIGUES
LINO
CONSULTORIA
PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP
Comarca:
JOSÉ BONIFÁCIO
Voto no:
29502
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
Pretensão da parte
agravante de que seja retomada a marcha
processual do processo originário, para que
se ordene a realização de reparos na obra
realizada no terminal rodoviário “Salim
Hakime”, tendo em vista o afundamento do
piso intertravado
Decisão do juízo de
origem que indeferiu tal pleito por entender
que se deve aguardar o julgamento final
dos embargos à execução opostos pela
parte executada
Decisório que merece
reforma
Uma vez que os embargos à
execução foram recebidos somente em seu
efeito devolutivo, razões não subsistem
para que o processo originário se mantenha
sobrestado,
devendo
ocorrer
o
prosseguimento
do
feito
-
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE
JOSÉ BONIFÁCIO contra a r. decisão de fl. 59, ratificada às fls.
63/64, ambas do processo de origem que, nos autos da execução
de título executivo extrajudicial movida em face de RODRIGUES
LINO CONSULTORIA PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP, determinou
aguardar-se o julgamento de embargos à execução opostos pela
parte ré antes de ocorrer o prosseguimento do feito originário.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que o juízo de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257796-33.2020.8.26.0000-José Bonifácio - Voto no 29502
3
deveria fixar o valor da multa diária e ordenar que a empresa
agravada efetuasse os reparos imediatamente, tendo em vista que
os embargos à execução no 1002457-45.2020.8.26.0306 foram
recebidos apenas em seu efeito devolutivo.
Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela, para que se
prossiga a execução no sentido de a empresa agravada efetuar os
reparos às custas dela, com fixação de multa diária e, no mérito, a
reforma integral da r. decisão para que seja determinado à
empresa agravada que inicie imediatamente a execução dos
reparos das obras que foram contratadas e executadas pela
mesma, quais sejam, os reparos dos pisos intertravados das baias
dos ônibus, sob pena de multa diária.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, concedida
a antecipação de tutela pleiteada (fls. 13/15).
A parte contrária, embora intimada para apresentar contrarrazões,
quedou-se inerte (fl. 18).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
comporta provimento.
Com efeito, pretende a parte autora que seja retomada a marcha
processual do processo originário, referente a realização de reparos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257796-33.2020.8.26.0000-José Bonifácio - Voto no 29502
4
na obra realizada precedida de licitação tendo como objeto a
reforma do terminal rodoviário “Salim Hakime”, em virtude de os
embargos à execução opostos não terem sido recebidos em seu
efeito suspensivo.
Pois bem.
Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que o juízo a quo
concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial nos seguintes
termos (fl. 40):
Trata-se
de
ação
de
execução
de
título
extrajudicial de obrigação de fazer.
Cite-se a partes executada para satisfazer a
obrigação de reparos das obras do afundamento
do piso intertravado do Terminal Rodoviário
Salim Hakme, no prazo de 10 dias, sob pena de
multa de R$ 3.000,00, por dia, primeiramente
até o limite de R$ 500.000,00, sem prejuízo de
nova avaliação após decorrido o prazo.
Em caso de inércia, manifeste-se o exequente
se deseja satisfação à custa do executado, ou,
alternativamente, a conversão em perdas e
danos.
Ato contínuo, na data de 18 de agosto de 2020 foi realizada a
citação da parte executada (fl. 56) e, uma vez transcorrido o prazo
arbitrado pelo magistrado de piso, peticionou a ora agravante
requerendo o prosseguimento do feito (fl. 58).
Contudo, por ter a parte executada oposto embargos à execução,
por cautela, o juízo de origem entendeu ser necessário aguardar o
julgamento destes (fl. 59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257796-33.2020.8.26.0000-José Bonifácio - Voto no 29502
5
Não obstante, uma vez recebidos os embargos à execução sem
efeito suspensivo (fl. 163, ratificada às fls. 174/175 dos embargos
à execução no 1002457-45.2020.8.26.0306), razões não subsistem
para que o processo originário se mantenha sobrestado, devendo
ser reformada a decisão de fls. 63/64 do processo de origem, a
qual entendeu que o processo deveria aguardar o desenrolar dos
embargos, com o intuito de que seja retomada a marcha
processual.
Por outro lado, em relação ao pedido de arbitramento da multa,
cumpre destacar que o juízo de origem já fixou tal valor na decisão
de fl. 40, conforme transcrito acima, não havendo razões para a
sua alteração.
Conclui-se, portanto, que a r. sentença de primeiro grau merece
reforma, para o fim de determinar o prosseguimento do feito.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257796-33.2020.8.26.0000-José Bonifácio - Voto no 29502
6
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator